Tribunal: STF
Processo: RE 1356354
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para revisar o “benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, nos termos da Lei nº 13.183/2015 (NB 42/181.388.020-1), a contar da data da DER reafirmada em 18/09/2017, e renda mensal inicial (RMI) correspondente a 100% do salário de benefício” (edoc. 37, p. 4 - grifos do autor).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, 40; 194, incisos V e VI, 195 e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pela Corte de origem.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário na parte em que fundamentado na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Por outro lado, verifica-se dos autos que a Corte de origem, com base nas provas dos autos, consignou que “a hipótese vertente não se enquadra como desaposentação”. 



    Extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença de procedência, oportunidade na qual se insurge contra a determinação de reafirmação da DER durante a análise do requerimento administrativo de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da qual a parte autora é titular (NB 42/181.388.020-1), a contar da data da DER reafirmada em 18/09/2017, aduzindo tratar-se de desaposentação.



    [...]



    No entanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se enquadra como desaposentação. Com efeito, a parte autora não estava percebendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quando da interposição de recurso administrativo ou do pedido administrativo de revisão do benefício, oportunidade na qual foi postulada a reafirmação da DER. Ademais, incumbe reiterar que o artigo 690, da IN 77/2015 é expresso ao prever que ‘se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito’



    Dessarte, impositiva a manutenção da decisão anteriormente proferida.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS DE MODO GENÉRICO SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE CONTEÚDO MATERIAL) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 984.117/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/11/16)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS." (ARE 718047/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/9/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente